Tribunal: STF
Processo: ARE 1459206
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-Doc. 12, fl. 7):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/03. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.048/1999, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N.º 6.957/09 E RESOLUÇÕES Nº 1.308, 1.309/09 E 1.310/2010 DO CNPS. LEGALIDADE. 



    1. A constitucionalidade e legalidade da fixação das alíquotas da contribuição ao SAT/RAT por Decreto, já se encontra pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000.”



    No recurso extraordinário sustenta-se a violação do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal (e-Doc. 15), bem como aos princípios constitucionais da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, da publicidade, da motivação do ato administrativo.



    A parte recorrente defende a inconstitucionalidade da contribuição ao SAT/RAT, uma vez que a Constituição - mormente após a EC nº 20/98, retirou o “acidente do trabalho” do rol dos direitos a serem custeados pelo empregador mediante contribuição, não mais se justificando a cobrança da referida exação. Nesses termos, assevera a incompetência da União para a instituição da contribuição ao SAT/RAT.



    Aduz ofensa ao princípio da segurança jurídica ante a ausência de definição sobre o que deveria ser considerado risco “leve”, “médio” ou “grave” para o enquadramento das alíquotas da contribuição.



    Aponta que inexiste elemento objetivo que permita a uma empresa descobrir em qual grau de risco a sua atividade está inserida.



    Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do Decreto nº 6.957/09, que majorou a alíquota do SAT/RAT para 3%, vez que a metodologia de cálculo definida pela supracitada norma viola diretamente os preceitos constitucionais da legalidade, publicidade e motivação do ato administrativo e do equilíbrio financeiro e atuarial



    Assim, requer o reconhecimento do direito de recolher a contribuição ao SAT/RAT em alíquota não superior a 1% até que seja legitimamente regulamentada a definição de grau de risco em “leve”, “médio” e “grave”, bem como a inconstitucionalidade do Decreto nº 6.957/09 que majorou a alíquota para 3%, e assim, declarar o direito da parte recorrente de continuar a recolher a contribuição ao SAT/RAT pela alíquota de 2%.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente inova nas razões recursais ventilando questão que não foi objeto de apelação, tampouco de decisão pela Corte de origem. Com efeito, o Tribunal a quo não se debruçou sobre à tese de inconstitucionalidade da contribuição ao SAT/RAT por incompetência da União para a sua instituição, em especial após a EC nº 20/98, de modo que não se encontra preenchido o requisito indispensável do prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEI 8.212/1991. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 6.042/2007. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MUNICÍPIO. GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO. CRITÉRIOS DE REENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 84, IV, e 195 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1.032.776 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 01-09-2017, Dje 18/9/2017)



    No mais, ao analisar o acórdão recorrido, depreende-se que este solucionou a questão levando em conta legislação infraconstitucional e os fatos e provas dos autos, de forma que, para acolher a pretensão recursal seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09, dentre outros) e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte.



    Nesse sentido: RE 1.291.872 AgR-ED, minha relatoria, DJe em 05/05/2022; ARE 951.149 AgR, minha relatoria, DJe em 01/02/2017; e RE 808.389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 02/02/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente